Tribunal: TJES
Processo: 5013692-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013692-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADIMAR FERREIRA DA CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O agravante sustenta que o art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade, que o art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e que a exigência de certidão não observou critério uniforme.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e da inexistência de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A gratuidade de justiça funda-se na impossibilidade de a parte arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, não se exigindo situação de miserabilidade extrema.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção juris tantum de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça.

O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de indeferir o pedido apenas quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação necessária antes do indeferimento.

A simples dúvida do julgador não afasta a presunção legal, sendo indispensável a presença de elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

A renda previdenciária bruta percebida pelo agravante, reduzida por descontos de empréstimos consignados, evidencia comprometimento da disponibilidade financeira, justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação necessária, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 3. A percepção de renda que, em razão de descontos obrigatórios, compromete a disponibilidade financeira caracteriza insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013692-11.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ADIMAR FERREIRA DA CONCEIÇÃO.

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
dimar Ferreira da Conceição
interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
formulado por ele na
ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais

que ajuizou
contra
o Banco Pan S. A.

Nas razões do recurso sustentou a agravante, em síntese, que “o art. 98 do CPC garante esse direito, e o art. 99, §3º estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao juiz apenas exigir prova quando houver fundadas dúvidas”; e
“
a
exigência da certidão foi discrecional
[sic]
e desigual, já que em processos idênticos, na mesma comarca, mas perante a 2ª Vara Cível, a gratuidade foi reconhecida apenas com a documentação juntada, sem necessidade da certidão.”

A concessão do benefício da gratuidade de justiça funda-se na real necessidade do postulante em não suportar os encargos financeiros do processo. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde necessariamente com miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, preconiza que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Este dispositivo estabelece uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada. A finalidade dessa presunção é facilitar o acesso à justiça, dispensando a produção imediata de provas complexas e burocráticas no momento do ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Este dispositivo estabelece um verdadeiro poder-dever ao magistrado. Não basta que o juiz duvide da alegada hipossuficiência, é preciso que existam elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração ou que justifiquem a necessidade de uma comprovação mais robusta.

O agravante percebe benefício previdenciário bruto de R$2.526,48, porém os descontos relativos a empréstimos consignados reduzem drasticamente sua disponibilidade financeira imediata, razão pela qual a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso para deferir ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.